Tribunal: TJSP
Processo: 1095484-89.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e para fins de prequestionamento da matéria. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.